Tribunal: TJES
Processo: 5004089-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MONTANTE ESTRATOSFÉRICO CALCULADO DE FORMA EQUIVOCADA PELO EXEQUENTE, POR SEUS ADVOGADOS. CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO CONTINUADA POR PRAZO INDETERMINADO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS ÀS DOZE PARCELAS VINCENDAS, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO,
EX OFFICIO
. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.

I.
Restou verificado de ofício, por esta Relatoria, o manifesto equívoco no cálculo promovido pelos Recorrentes, tendo considerado a título de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência todos os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendendo as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) e até a resposta do Ofício da Contadoria de Justiça, no mês de outubro de 2015, subsistindo a concretização de base de cálculo que, aplicada, resultou no estratosférico valor de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais).

II.
À vista de a Sentença haver sido exarada durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em 20.06.2010, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecida, integralmente, com a observância do Código de Processo Civil de 1973.

III.
O Código de Processo Civil de 1973 estipulara, em seu artigo 260 que, nos respectivas casos de prestações de trato sucessivo,
“o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

IV.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em fase de conhecimento, quando a condenação se tratar de obrigação continuada, tal como no caso em análise, porquanto a condenação reporta-se ao
"pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%",
nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que
“na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações”
(STJ, REsp 1837146/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

V.
A Egrégia Corte de Superposição estabelece que “
nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação de trato sucessivo e por tempo indeterminado, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o total das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescida de doze parcelas vincendas, na forma dos art. 260 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.” (
STJ
- AgRg no REsp: 1395140 RS 2013/0240174-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

VI.
No caso, ajusto o primitivo entendimento para estabelecer que o valor da condenação, que é a base de cálculo para a incidência do referido percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como fixado na Sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
na fase de conhecimento, deverá ser calculado pelo valor das parcelas vencidas, até a data a data de ajuizamento da lide, em 13.07.2001, acrescido de 12 (doze) prestações vincendas.

VII.
A propósito, a Sentença transitada em julgado proclamou, repisa-se:
"Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, por vencida a Fazenda Pública."
, impondo-se compreender a premissa segundo a qual sobredita condenação, afeta a honorários advocatícios de sucumbência, notadamente, tratando-se de prestações de trato sucessivo, vencidas e vincendas, deve ser compreendido como atinente à base de cálculo exequendo que comporte o universo das parcelas vencidas, acrescido de 12 (doze) vincendas, na forma e nos termos da Lei e da jurisprudência do País.

VIII.
O cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, deve corresponder às parcelas vencidas e pagas por força da Medida Liminar pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendidas de 13.07.1996 e até a data 13.07.2001, inclusive, somadas às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 13.07.2002, sem prejuízo de vir a ser observada a prescrição aplicável à espécie, consoante fixado na Sentença.

IX.
Em razão do patente equívoco no cálculo procedido pelos Recorridos, que utilizaram como valor da base de cálculo o montante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), quando, em verdade, deveriam ter utilizado os parâmetros acima delineados, a ANULAÇÃO da DECISÃO combatida é medida que se impõe.

X.
O Egrégio Tribunal da Cidadania assenta que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca" (AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 499827 CE 2014/0080614-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014).

XI.
In casu,
o pedido autoral foi julgado procedente, extinguindo-se apenas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, não havendo falar-se em sucumbência recíproca, revelando-se descabido enveredar na discussão acerca do instituto da compensação.

XII.
Os pagamentos atrasados não devem ser realizados com base no artigo 70, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, porquanto referida norma legal não se revela aplicável à espécie, uma vez que os 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) consistem em recomposição salarial, ou seja, vencimento, não se confundindo com a denominada “vantagem pecuniária”, prevista no referido preceito legal.

XIII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou que

“os honorários advocatícios (...) devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação”
(STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019).

XIV.
Os valores utilizados para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devem observar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tema nº 905, consoante Voto exarado pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, ou seja,
(a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

XV. Deliberação conclusiva,
Ex-Officio
, para anular a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas, doze vincendas, tendo como termo final a data de 13.07.2002, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente segundo prescreve o tema nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do

Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, julgando, outrossim, prejudicado o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA PERIN ROCHA E MOURA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, anular, de ofício, a Decisão combatida, julgando, via de consequência, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como, por maioria de votos: I) Definir a efetiva base de cálculo do valor da condenação, que, nesse caso, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente ao das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de 12 (doze) vincendas, tendo como referência a data de ajuizamento da Ação Judicial, em 13/07/2001, portanto, compreendendo o lapso temporal de 13/07/1996 a 13/07/2002, cujo montante deverá ser acrescido dos encargos de atualização monetária e de juros moratórios de acordo com o tema repetitivo nº 905 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; II) Alcançado o valor da condenação/proveito econômico, ato contínuo, proceder-se-á a incidência de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios de sucumbência, e, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MONICA PERIN ROCHA E MOURA E SIMONE PAGOTTO RIGO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 2599329, págs. 06/14 e ID 2599331, págs. 01/03) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE- ES
nos autos da
EXECUÇÃO
promovida pelas Recorrentes e por
CARLOS WAGNER SILVA CORREA
e
RENATA APARECIDA LUCAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para o fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase procedimental de conhecimento. Assim, determinou
(I)
quanto os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento do feito que
“reputo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase procedimental de conhecimento em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da publicação da Decisão, além de juros de mora no mesmo percentual aplicável às cadernetas de poupança, a contar da intimação da Fazenda Pública para o pagamento da verba;
(II)
quanto a fase de execução que

“
considerando que houve sucumbência recíproca, ambas as partes deverão suportar, em iguais proporções, o pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase procedimental de cumprimento de sentença” (...)
“
fixo a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os patronos de cada parte litigante, justificando-se tal valor porque , apesar de vislumbrar zelo profissional na atuação dos advogados públicos e particular, não posso olvidar que o serviço foi prestado na comarca da capital, onde ambos atuam, que a causa é relativamente singela, o que decerto facilitou os trabalhos realizados, e que o trabalho exigido não foi excepcional, tendo o julgamento do incidente em execução sido resolvido sem a necessidade de dilação probatória”.

Irresignadas, as Recorrentes alegam que:
I)
“a decisão que fixou os honorários em 10% (dez por cento) já transitou em julgado, não podendo ser questionada por meio de recurso, tampouco rescisória, sob pena de flagrante violação do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica”;
II)
“a decisão do Juízo a quo de redimensionar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase procedimental de conhecimento fere frontalmente o princípio da coisa julgada, conforme entendimento do STJ”;
III)
“no Tema 1076 do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados”.

Neste sentido, pugnaram pela reforma da Decisão combatida,
“para manutenção integral da decisão que fixou os honorários em 10% (dez por cento), tendo em vista já estar transitada em julgado”.

A hipótese dos autos trata, exclusivamente, da alteração dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados
na Sentença de Primeiro Grau, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, e, posteriormente reduzidos pelo Juízo
a quo
, em sede de Cumprimento de Sentença.

No caso em tela,
cumpre historiar que
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
através de seus Advogados,
ora Recorrentes, ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0010652-74.2001.8.08.0024) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
na

fase de conhecimento
(ID 2599323, págs. 51/56), o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido exordial,
condenando

“o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto,
a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”,
condenando,
“
ainda,
ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4° do CPC, por vencida a Fazenda Pública
”
, pelos seguintes fundamentos:

“PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não fez qualquer prova de que o percentual pretendido pelo Autor já foi devidamente incorporado aos vencimentos dos servidores substituídos e de que as diferenças resultantes deste percentual em período anterior ao do ajuizamento da ação foram devidamente quitadas, razão pela qual afasto a preliminar suscitada
.

Ademais, em sendo procedente o pedido autoral, estaria autorizado o Réu a proceder a desconto de verbas já pagas.

(...)

MÉRITO

Quanto ao mérito, verifico que a questão tratada nestes autos diz respeito à análise da ocorrência das perdas nos vencimentos/proventos dos autores ocasionadas pela conversão da moeda efetuada em 1994, bem como do consequente direito ao reajuste de 11,98%.

Tal questão já foi analisada pelos Tribunais Superiores, STJ e STF, manifestada nos REsps de n°s 199.307/DF, 199.493/DF, 222.201/DF e 225.375/DF, e na ADinMC n° 2.321/DF, firmaram o entendimento de que os servidores estaduais também possuem direito ao resíduo de 11,98% em seus vencimentos/proventos, referente à conversão de tais valores de cruzeiros reais para URV's, tendo em vista a exegese da Medida Provisória n° 434/94 e do art. 22, da Lei n° 8.880/94, aplicáveis sem ofensa ao princípio federativo.

Verifica-se, pois que os servidores substituídos detêm direito de reajuste dos vencimentos/proventos em 11,98%, devido a irregular conversão efetuada em seus vencimentos em URV.

(...)

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98 %, reconhecendo-se, no entanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4° do CPC, por vencida a Fazenda Pública
.”

Em sequência,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Apelação Voluntária, que teve seu provimento negado, nos termos do
Acórdão
reproduzido no ID 2599325, págs. 15/16, que
transitou em julgado em 02.08.2012

(Certidão no ID 2599325, págs. 28/71).

Diante disso, os Recorridos,
MONICA PERIN ROCHA E MOURA, SIMONE PAGOTTO RIGO, CARLOS WAGNER SILVA CORREA
e, posteriormente,
RENATA APARECIDA LUCAS,
que foram os Advogados do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na fase de conhecimento, propuseram
EXECUÇÃO
(ID 1956104), em
26.11.2015
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, em face do Estado Recorrente,
pleiteando o pagamento de
honorários advocatícios
,

no montante equivalente a
R$ 20.482.460,00 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais
).

Na hipótese, para chegar ao referido montante, as Recorrentes consideraram o
Ofício nº 1.081/2015 CPP/SGP
, expedido pela
Coordenadoria de Pagamento de Pessoal
, informando que
“
até a folha de pagamento de outubro de 2015
, o valor pago a título de retroativos 11,98%, somou um montante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais)”
(ID 1956106).

Deste modo, verifica-se que
as Recorrentes utilizaram referido montante como valor da condenação,
e, tendo em vista que o Magistrado, na Sentença proferida na fase de conhecimento, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, as Recorrentes pleitearam o pagamento dos honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais).

Posteriormente, o Ente Fazendário apresentou
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, alegando a necessidade de
“harmonizar a coisa julgada com o previsto na legislação processual civil, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Sobreveio a
Decisão
combatida (ID 2599329, págs. 06/14 e ID 2599331, págs. 01/03), que acolheu parcialmente
“a impugnação apresentada às fls. 310/320, para o fim de
redimensionar o valor dos honorários de sucumbência relativos à fase procedimental de conhecimento
em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
”.

Na oportunidade, o
Magistrado de Piso
considerou que,
“a coisa julgada que encobriu e comando condenatório de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência está em evidente descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encerrado frontal violação ao princípio geral da moralidade administrativa, sendo imperioso, então, o redimensionamento da verba honorária”.

Além disso, na medida em que houve
o acolhimento parcial da Impugnação apresentada pelo Ente Fazendário,
também condenou os Recorrentes ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a favor do Ente Estatal.

Neste contexto, as
Recorrentes
interpuseram a presente irresignação recursal, sustentando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, uma vez que devem respeitar o dispositivo da Sentença transitada em julgado.

Com efeito, em relação ao
direito intertemporal aplicado à espécie
, notadamente à vista de a
Sentença
haver sido
exarada ainda durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973
, cumpre consignar que a
Corte Especial do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
houve por bem pacificar o tema, fixando como
marco temporal para incidência do direito processual aplicável como sendo o momento da prolação da Sentença pelo Magistrado de Primeiro Grau
,
in verbis:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1.
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3.
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4.
No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior
.

5
. Embargos de divergência não providos.”

(
STJ
- EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Na hipótese, levando em consideração que a
Sentença
da

fase de conhecimento
restou proferida em
20.06.2010
, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecida, integralmente, com a observância do
Código de Processo Civil de 1973
.

Neste ponto, cumpre elucidar que, diferentemente do Novo Código de Processo Civil, o
Código de Processo Civil de 1973
determinava, em seu
artigo 20, § 4º
, que
“nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação

ou for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”
.

Diante disso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em julgados recentes,
tratando de honorários advocatícios fixados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, compreendeu que

é possível a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em patamar elevado, na vigência do CPC/73, quando afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, realizando-se a fixação de forma equitativa
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73, EM PATAMAR ELEVADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. CABIMENTO
.

1.
A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

2. Na espécie, deu-se à causa o valor de R$ 88.764.393,19 (oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos) e a verba honorária foi fixada em 5% sobre a referida quantia, mesmo diante do pedido de desistência formulado pela parte autora, mostrando-se, assim, pertinente a redução desse valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Agravo interno da União não provido.”

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.452.790/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
"
(AgInt no REsp
1.452.790
/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

2.
"A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento),
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
"
( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).

3.
Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4.
Agravo interno a que se dá provimento.”

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

ainda à luz das normas do Código de Processo Civil de 1973, em sede de Recurso Especial,
manteve Acórdão que realizava referida alteração dos honorários advocatícios em sede de Execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada em fase de conhecimento
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460, 467 E 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. A alegação sobre ofensa aos arts. 128, 460, 467 e 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil não foi apreciada pelo acórdão recorrido;

tampouco se opuseram Embargos de Declaração para suprir a alegada omissão. Dessa forma, não se observou o requisito do prequestionamento quanto ao ponto. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

(...)

5.
O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório, consignou: "Examinando os autos verifico que o título judicial em execução (fls.249/256 dos autos em apenso), confirmado pelo v. acórdão de fls. 306/315, e que teve o seu trânsito em julgado em 29 de setembro de 2003 (fl. 5717), condenou a apelante a responder pela verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Todavia, no caso concreto, a ação foi promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da Republicados, e se constata que os valores apurados a título de honorários advocatícios, nos autos do processo principal, e que ora se executam, mostraram-se extremamente elevados. Como se infere dos autos, apurou-se um valor de R$ 8.229.807,78 (oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e sete reais e setenta e oito centavos), atualizados até outubro de 2003. Não se pretende, nestes autos, discorrer acerca da legalidade da condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda na qual restou vencida. Entretanto, o quantum apurado deve ser levado em consideração pelo Julgador, principalmente nos casos em que o devedor é a Fazenda Pública (fls. 378-379, e-STJ).(...) Desta feita, fixo os honorários advocatícios ora executados nestes embargos em RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nas lermos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil (fl. 390, e-STJ). (...)

Como já referido na decisão ora combatida, há necessidade de se harmonizar a coisa julgada com o previsto no já citado artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. (...) Não se pretende, em momento algum, retirar da Fazenda sua responsabilidade. Por outro lado, há também que se verificar não ser possível ao julgador ordinário prever, quando da prolação da sentença, o valor da condenação a que será submetida a Fazenda Pública. Não menos importante do que isso, ainda, é a necessidade de compatibilizar-se os ditames legais ora tratados. Em momento algum esta Relatora coloca em dúvida a imprescindibilidade do laborioso trabalho dos advogados que subscrevem a bem fundamentada peça de que ora se trata. Todavia, o Juiz não pode estar descolado da realidade social que lhe cerca.

Desta feita, ao verificarmos os valores ora discutidos, percebemos que tal monta de recursos pode afetar, ainda que de maneira ínfima, os cofres da entidade devedora que, em última instância, tem por fim garantir o correto desenvolvimento de nossa sociedade civil. Não se trata aqui de defender a Fazenda Pública, mas sim de obrigá-la na exata medida de sua responsabilidade, não obrigando-a em quantia descolada da realidade que ora se apresenta. (...) Verifica-se, assim, que a decisão impugnada por meio deste recurso ajusta-se ao entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios, quando fixados em valores exorbitantes ou ínfimos, devem ser, na medida do possível, adequados ao caso concreto. (...) Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal, mantendo integralmente a r. decisão agravada (fls. 392-399, e-STJ).

6. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado acarreta reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a sua Súmula 7. (...)

(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.522.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

Em sendo assim, resta possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, à luz do Código de Processo Civil de 1973, tal como realizado pelo Magistrado
a quo,
ainda que em fase de Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual não haveriam de merecer prosperar os argumentos recursais.

Sucede, contudo, que tal como compreendido pelo julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5007197-87.2021.8.08.0000
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da mesma Decisão combatida no bojo do presente Recurso, esta
Relatoria constatou o manif
esto
equívoco no cálculo promovido pelos
Patronos do Sindicato
, tendo considerado a título de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência todos os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendendo as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) e até a resposta do Ofício da Contadoria de Justiça, no mês de outubro de 2015, chegando a base de cálculo ao estratosférico valor de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais
)
.

Fixadas tais premissas, acerca da matéria, o
Código de Processo Civil de 1973
estipula, em seu
artigo 260
que, nos casos de prestações de trato sucessivo,
“
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado
, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

Nesta seara,
no tocante à
base de cálculo dos honorários advocatícios
, fixados em
fase de conhecimento
, quando a condenação se tratar de
obrigação continuada
,
tal como no caso em análise
, porquanto a condenação reporta-se ao
" pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98% ",
nesse sentido, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento que
“na fase de conhecimento, o
percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial
, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal,
deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações
”
(
STJ,
REsp 1837146/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

De igual modo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui diversos precedentes,

firmados sob égide do Código de Processo Civil de 1973
, inclusive em caso semelhante ao dos autos, que tratava de
verba periódica devida à servidor público
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO: PARCELAS VENCIDAS MAIS DOZES PRESTAÇÕES VINCENDAS
. (ART. 260 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ART. 3º DO DL Nº 2.322/87. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA EDIÇÃO DA MP 2.180-35/2001. PERCENTUAL DE 12% AO ANO
.

1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
na hipótese de condenação a prestações periódicas, é possível delimitar-se a incidência dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas mais doze prestações vincendas, nos termos do art. 260 do Código de Processo Civil
.

2.
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual,
nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas de natureza alimentar a servidores públicos
, ajuizadas antes da edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, deve ser observado o percentual de 12% ao ano, por incidência do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei 2.322/87.

3.
Agravo regimental parcialmente provido, para determinar
o cálculo dos honorários advocatícios sobre as prestações vencidas mais doze parcelas vincendas
.”

(
STJ
- AgRg no Ag: 528313 RS 2003/0116571-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2008 p. 74)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E POR TEMPO INDETERMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS MAIS O VALOR DE UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de parcelas periódicas, os honorários advocatícios limitam-se ao valor das parcelas vencidas mais uma anualidade das vincendas
, nos termos do artigo 260, do CPC. (...)"

(
STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.114.786/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 10/2/2011.)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO
. PRETENSA LIMITAÇÃO A APENAS UMA ANUALIDADE DE ALIMENTOS ARBITRADOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PARCELAS VENCIDAS MAIS UM ANO DE PRESTAÇÃO VINCENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 260 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Jurisprudência firme desta Corte no sentido de que
a base de cálculo dos honorários advocatícios decorrentes de obrigação jurídica de trato-sucessivo segue os parâmetros insertos no artigo 260 do Código de Processo Civil
.

2.

Fixação da base de cálculo da verba honorária no somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas
.

3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(
STJ,
AgRg no REsp 905.784/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010)

"
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRACEPTIVO. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR.
INDENIZAÇÃO
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SALÁRIO MÍNIMO NA DATA DOS VENCIMENTOS.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MATERIAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS MAIS DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS
.
CPC, ART. 20, § 4º.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas
. 4. Recurso especial parcialmente provido."

(
STJ,
REsp 1.452.306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016)

"
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AÉREO. MORTE DE FILHA.
VALOR DA PENSÃO
. REDUÇÃO A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PARCELAS VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO QUE NÃO SE COADUNA COM O EXPLÍCITO CARÁTER PREQUESTIONADOR DO RECURSO. MULTA AFASTADA. SÚMULA 98/STJ. APLICAÇÃO. (...) -
Os honorários de sucumbência, quando há necessidade de pensionamento, devem ser fixados em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas
. Precedentes. (...)”

(
STJ,
REsp 1.137.708/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 6/11/2009)

Além disso, o
Tribunal de Ética Disciplinar da OAB/SP
possui entendimento de que
“quando se tratar de
prestação continuada
, os princípios da moderação e da proporcionalidade mandam que a
base de cálculo para a incidência dos honorários, deva limitar-se a doze parcelas vincendas
. (...)
Quando existir liminar deferindo pagamento do benefício de imediato
, o princípio da moderação e o conceito de proveito econômico advindo ao cliente mandam que
as 12 parcelas vincendas devam ser contadas a partir do momento em que o benefício pecuniário passa a integrar o patrimônio do cliente, que é a concessão da liminar e não a partir da sentença definitiva transitada em julgado
. Neste caso,
é antiética a pretensão de estender a base de cálculo até a sentença definitiva transitada em julgado, por ferir o princípio da moderação e tornar o advogado sócio do cliente
. (artigos 36 e 38 do CED)”
(
OAB/SP
, Proc. E-4.482/2015 - v.u., em 19/03/2015, do parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI - Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA - Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que também se verifica o mencionado posicionamento na
jurisprudência pátria
, firmados tanto sob égide do
Código de Processo Civil de 1973
, quanto do
Novo Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO AO PARTICIPANTE FALECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO E IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO QUANDO DA CONCESSÃO DA PENSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VINCENDAS
. - (...) - Incorporada a vantagem em definitivo à complementação de aposentadoria do de cujus, o direito transmite-se à pensionista, já que os proventos decorrentes da aposentadoria constituem a base de cálculo para pagamento da pensão. -
Quando a condenação abranger prestações periódicas, é possível delimitar a incidência dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas mais doze prestações vincendas, nos termos do art. 260, do CPC
.”

(
TJMG
- AC: 10145130046397001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/07/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Em se tratando de condenação a prestações de trato sucessivo, o percentual fixado a título de honorários advocatícios incide sobre o montante das parcelas vencidas mais doze prestações vincendas
. Precedentes. 3. Embargos de Declaração parcialmente providos.”

(
TJDF
- EMD1: 20120310073444 DF 0007177-20.2012.8.07.0003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 67)

“
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA - (...) AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO -
PRETENSÃO DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - NATUREZA SALARIAL
- CONFIGURAÇÃO - VERBA DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PERCENTUAL DE 10% - MANUTENÇÃO -
FIXAÇÃO CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 3º DO CPC -
INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS, SOMADAS ÀS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS - TEOR DO ART. 260 DO CPC
- (...) -
O percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, entre o mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos da norma do § 3º do art. 20 do CPC - Os honorários advocatícios deverão incidir sobre as parcelas vencidas e sobre as 12 (doze) parcelas vincendas, nos termos do art. 260 do CPC
.”

(
TJMG
- AC: 10145100147308001 Juiz de Fora, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 17/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2010)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil por ato ilícito.
Pensão mensal vitalícia.
Honorários advocatícios
. Incidência sobre a pensão da genitora e sobre a pensão da criança.
Sobre as prestações vencidas até o ajuizamento da ação e doze prestações vincendas
. Critério em consonância com o disposto no artigo 85, § 9º, do Código de Processo Civil atual e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, forjada sob a égide do Código de Processo Civil anterior
.

Correção monetária dos honorários advocatícios que acompanha a correção da sua base de cálculo, com incidência até o efetivo pagamento
.
Juros de mora sobre os honorários advocatícios que só incidirão em caso de atraso no pagamento do precatório ou da requisição de pagamento de pequeno valor
. Embargos acolhidos.”

(
TJSP
- EMBDECCV: 10038225820138260152 SP 1003822-58.2013.8.26.0152, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2017)

“
EMENTA:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. (...)
Verificação de vício, porém, quanto à fórmula de apuração dos honorários advocatícios de sucumbência sobre as prestações vincendas
. Cômputo que deve observar as disposições do artigo 85, § 9º, do Código de Processo Civil, ou seja,
o percentual de 12% (doze por cento) dos
honorários devidos a título de sucumbência devem ser contabilizados sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
.
Excesso de execução reconhecido neste ponto
. Recurso de embargos de declaração acolhido em parte para sanear vício do julgado.”

(
TJ-SP
- EMBDECCV: 22815469320228260000 São Paulo, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 30/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

Neste particular,
o valor da condenação, que é a base de cálculo para a incidência do referido percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como fixado na Sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
na fase de conhecimento, por certo, deverá ser calculado pelo valor das parcelas vencidas, até a data da Decisão Liminar, proferida em 17.07.2001, acrescido de 12 (doze) prestações vincendas
.

A propósito, a
Sentença transitada em julgado
proclamou, repisa-se:
"Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, por vencida a Fazenda Pública"
,
i
mpondo-se no caso aplicar a premissa segundo a qual sobredita condenação, afeta a honorários advocatícios de sucumbência, notadamente, tratando-se de prestações de trato sucessivo, vencidas e vincendas, deve ser compreendido como atinente à base de cálculo exequendo que comporte o universo das parcelas vencidas, acrescido de 12 (doze) vincendas, na forma e nos termos da Lei e da jurisprudência do País.

Em sendo assim, o cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, correspondente às parcelas vencidas pagas por força da Medida Liminar pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendidas de 17.07.1996 e até a data 17.07.2001, inclusive, somadas às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 17.07.2002, sem prejuízo de ser observada a prescrição aplicável à espécie, fixada na Sentença Judicial
.

Por conseguinte,
considerando o
patente equívoco no cálculo procedido pela
s Recorrentes
, que utilizaram como valor da base de cálculo o montante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), quando, em verdade, deveriam ter utilizado os parâmetros acima delineados, a
ANULAÇÃO da DECISÃO combatida é medida que se impõe
.

Em relação aos
juros de mora e correção monetária
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou que

“os
honorários advocatícios
(...) devem ter
a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, impõe-se,
Ex-Officio
, anular a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas, doze vincendas, tendo como termo final a data de 17.07.2002, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios,
nos termos do disposto no artigo 20,
§4º, do

Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, julgando, outrossim, prejudicado o presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VISTA - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

Pedi Vista - Retorno dos autos
, com o objetivo de melhor examinar a conclusão alcançada pelo Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
tendo
acompanhado em parte o Voto desta Relatoria, manifestando divergência parcial
,
consubstanciada, resumidamente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, rogando vênia ao insigne relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inauguro
DIVERGÊNCIA PARCIAL
para, de ofício,
ANULAR
a r. decisão agravada (fls. 01/12 do evento 1956115) e determinar a realização de novos cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes moldes:

1) Observar a regra do art. 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 para o cálculo das vantagens pecuniárias dos servidores substituídos pelo SINDIJUDICIÁRIO;

2) Na forma do art. 21,
caput
, do CPC, compensar os honorários advocatícios incidentes sobre as parcelas vencidas (13 de julho de 1996 a 13 de julho de 2001) com as prestações prescritas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (01º de março de 1994 a 12 de julho de 2001);

3) Incidir os encargos de atualização monetária e de juros moratórios de acordo com o tema repetitivo nº 905 do STJ, isto é, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E;

4) Assegurar o arbitramento da verba honorária de modo equitativo pelo juízo de origem, de acordo com o art. 20, §4º, do CPC/1973, caso o valor do crédito seja exorbitante em relação ao trabalho desempenhado pelos causídicos do sindicato.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY”

Com efeito, rememorando, em data de
13/07/2001
, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou o ajuizamento de “
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postulando, em síntese, o “
(ressarcimento das diferenças de vencimentos) e averbação mensal do percentual de 11,98%, com reflexos/incorporação sobre as vantagens pessoais e legais incidentes sobre a remuneração dos ora substituídos, além de juros de mora, despesas processuais e honorários de advogado de 20% sobre o valor da condenação, cujo montante final deverá ser apurado em liquidação de sentença
” (Id nº 1955975, pág. 9)

Na oportunidade, fundamentou o Autor que o
Excelso Supremo Tribunal Federal

“autorizou a incorporação da diferença decorrente da conversão dos salários pela URV,
a partir de abril de 1994
,
no percentual de 11,98%
, nos vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com o pagamento das parcelas em atraso,
como ora é requerido
”
, enfatizando que “
os substituídos vêm sofrendo, vez que seus vencimentos/proventos sofrem significativa redução desde março de 1994
, decorrente da aplicação de um índice de URV totalmente indevido, o que repercutiu em vantagens pessoais e legais concedidas desde então, na medida em que tais vantagens incidiram sobre uma base inconstitucionalmente diminuída, prejuízos que assumem maior relevo ao se considerar que o direito em discussão constitui nítida verba alimentar, imprescindível para assegurar aos substituídos a sobrevivência quotidiana
.” (Id nº 1955975, pág. 6 - grifamos)

Na
Sentença
(ID 1956096), o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido exordial, condenando
“o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto,
a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”,
condenando,
“
ainda,
ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4° do CPC, por vencida a Fazenda Pública
”.

Em
08/03/2012
, restou certificado o
trânsito em julgado (Id nº 1956401) do ACÓRDÃO
que negou provimento ao Recurso de Apelação Voluntária do Ente Federativo Recorrido. (Id nº 1956100)

Sobreveio o manejo de
“
EXECUÇÃO”
promovida por
MONICA PERIN ROCHA E MOURA, SIMONE PAGOTTO RIGO, CARLOS WAGNER SILVA CORREA
e, posteriormente, por
RENATA APARECIDA LUCAS,
em
26/11/2015
, ou seja, ainda
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora

Recorrente,
pleiteando o pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência
, no montante equivalente a
R$ 20.482.460,00 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais
)
. (ID 1956104)

Destaca-se que a base de cálculo da referida verba sucumbencial restou extraída do
Ofício nº 1.081/2015 CPP/SGP
, expedido em 06/11/2015, pela
Coordenadoria de Pagamento de Pessoal
, informando ao Juízo
a quo
, a pedido dos Exequentes, que
“
até a folha de pagamento de outubro de 2015
, o valor pago a título de retroativos 11,98%, somou um montante de
R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais)”
(ID 1956106)
.

Cumpre esclarecer, além disso, que de acordo com a “
INFORMAÇÃO
” prestada em 24/07/2003, pela Diretoria Judiciária de Pagamento de Pessoal, “
o percentual de 11,98
% (onze ponto noventa e oito por cento),
foi incorporado aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário a partir de AGOSTO/2001
, conforme determinado na Ação Ordinária nº 200.100.15.208, movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. Informamos, ainda que
a partir do mês de Junho/2003 estão sendo pagas as diferenças de vencimentos
resultantes deste percentual do
período de Agosto/1996 à Julho/2001
, em 60 (sessenta) parcelas
.
” (Id nº 1956084)

Note-se, portanto, que a supracitada
base de cálculo d
os honorários advocatícios de sucumbência considerou os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, relacionados aos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), bem é ver, compreendendo todas as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) não alcançadas pela prescrição quinquenal, ou seja, desde a data de 13/07/1996, levando em consideração também as parcelas vincendas até a data informada no Ofício da Contadoria de Justiça, ou seja, até outubro de 2015, totalizando cerca de 19 (dezenove) anos de pagamentos
.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, resultando a
Decisão
combatida (ID 1956115), que acolheu, parcialmente,
“a impugnação apresentada às fls. 310/320, para o fim de
redimensionar o valor dos honorários de sucumbência relativos à fase procedimental de conhecimento
em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
”,
sob o fundamento de que a incidência do percentual de 10% (dez por cento), estipulado na Sentença exequenda, a título de verba sucumbencial, sobre o valor da condenação [R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais)], resultaria em montante excessivo.
Ato contínuo,
condenou os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do Ente Estatal, decorrente do parcial acolhimento da supracitada Impugnação à Execução
.

Neste contexto, as
Recorrentes
interpuseram a presente irresignação recursal, sustentando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, uma vez que devem respeitar o dispositivo da Sentença transitada em julgado.

Em
Sessão de Julgamento pretérita
, este
Relator
apresentou
Voto
, concluindo, de ofício, pela
nulidade do
decisum
objurgado
, ante a constatação de equívoco no proceder do Magistrado de Primeiro Grau, porquanto admitiu como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência a quantia de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), correspondente ao pagamento do índice de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), por cerca de 19 (dezenove) anos, sendo certo que o correto seria calcular as parcelas vencidas, observando a prescrição quinquenal, acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas, ou seja, contemplando aproximadamente 6 (seis) anos de pagamentos do aludido percentual.

Conforme fundamentado, a partir do supracitado equívoco, o Juízo
a quo
afastou a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação estabelecida na Sentença Exequenda, repisa-se, em razão da equivocada compreensão de que a verba sucumbencial estaria alcançando cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Nessa toada, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, para fins de realização de novos cálculos para alcançar o montante efetivamente devido à título de sucumbência, revelou-se medida impositiva, consoante se infere do seguinte excerto do
primitivo Voto desta Relatoria
,
in verbis:

“Em sendo assim, o cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, deve corresponder às parcelas vencidas e pagas por força da Medida Liminar pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendidas de 17.07.1996 e até a data 17.07.2001, inclusive, somadas às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 17.07.2002, sem prejuízo de vir a ser observada a prescrição aplicável à espécie, consoante fixado na Sentença Judicial
.

Em síntese, no
primitivo Voto
foi determinada a
realização de novos cálculos
, observando, como
base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, o montante correspondente ao valor das das parcelas vencidas e pagas pelo Recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às 12 (doze) parcelas vincendas, tendo como termo final a data de 17.07.2002
, consoante melhor se infere da leitura do dispositivo do Voto exarada por esta Relatoria,
verbatim:

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, impõe-se,
Ex-Officio
, anular a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às
parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas doze vincendas, tendo como termo final a data de 17.07.2002
, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios,
cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial
, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, julgando, outrossim, julgado prejudicado o presente Recurso de Apelação Voluntária.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Neste particular,
em sentido parcialmente oposto
manifestou-se o Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, resumidamente, por compreender que os novos cálculos deveriam observar premissas distintas, consoante transcrição mencionada alhures, culminando no pedido de retorno dos presentes autos.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise pontual das questões levantadas no Voto divergente.

Com efeito, após
revisitar a matéria
, notadamente reanalisar os posicionamentos externados alhures, sobretudo face à jurisprudência na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, restou possível constatar que “...
nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação de trato sucessivo e por tempo indeterminado
,
a base de cálculo dos honorários advocatícios será o total das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescida de doze parcelas vincendas, na forma dos art. 260 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.
” (
STJ
- AgRg no REsp: 1395140 RS 2013/0240174-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Por conseguinte,
impõe-se ajustar o primitivo entendimento
que estabeleceu a
data da Medida Liminar exarada em 17/07/2001
(Id nº 1955979), como termo inicial do cômputo das 12 (doze) parcelas vincendas,
reformulando, para fixar como
marco a data de ajuizamento da lide, em 13/07/2001 (Id nº 1955975
)
.
Nessa toada, deverá a Contadoria do Juízo observar as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas, em ambos os casos tendo como referencial a data de ajuizamento do feito (13/07/2001
)
.

Com relação ao
Voto divergente
, alusivo à noticiada existência de
sucumbência recíproca
em razão da
prescrição quinquenal
pronunciada na Sentença exarada na fase conhecimento, assim manifestou Sua Excelência
,
in litteris
:

“(...)
a r. sentença (fls. 01/07 do evento 1956095), com arrimo no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo ente público na contestação (fls. 03/04 do evento 1955983) em relação às parcelas anteriores ao lustro prescricional do ajuizamento da ação (fl. 02 do evento 1955975), isto é, no período de 01º de março de 1994 a 12 de julho de 1996.

Conquanto o citado
decisum
não tenha sido consignado expressamente a viabilidade de compensação dos honorários advocatícios, não há que se falar que a coisa julgada obsta o reconhecimento da incidência da regra do art. 21, caput, do CPC/1973 ao presente caso em sede de cumprimento de sentença, mormente quando sopesado que os requerentes decaíram de parte relevante do pleito da exordial (fls. 02/10 do evento 1955975) por conta do acolhimento da aludida prejudicial de mérito da prescrição.

A jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são uníssonas quanto à admissibilidade da compensação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença ou na execução, se não houver óbice expresso no título, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes" (AgInt no REsp 1.549.044/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020).
2. "Se o provimento judicial transitado em julgado que serve de título executivo não nega a possibilidade de compensação da verba honorária, admite-se que tal compensação se faça em execução ou em fase de cumprimento de sentença sem que isso se traduza em ofensa à coisa julgada.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.575.551/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.223/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No tocante à matéria enfocada, respeitosamente, mantenho o primitivo Voto exarado, porquanto o
Egrégio
Superio
r Tribunal de Justiça
admite a compensação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de Cumprimento de Sentença, quando não vedado do Título Judicial, sendo de notar, contudo, na hipótese vertente,
que a demanda de origem restou julgada procedente, apenas e tão somente, tendo pronunciado a prescrição quinquenal, ou seja, não houve sucumbência
e, consequentemente, o instituto da compensação
, razão pela qual entendo não se revelar aplicável o referido precedente jurisprudencial
.

A propósito, a
Corte de Superposição
firmou entendimento segundo o qual “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
" (AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 499827 CE 2014/0080614-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014).

Sobre o tema, transcrevo outros precedentes do supracitado
Tribunal da Cidadania
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
O só reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca
. Precedentes. Agravo regimental provido para reconhecer a sucumbência mínima da agravante.

(
STJ
- AgRg no REsp: 1266330 GO 2011/0165055-2, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2011)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO-OCORRÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O reconhecimento da ocorrência da prescrição qüinqüenal não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi julgado procedente, extinguindo-se tão-somente as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação
. Aplica-se, à hipótese, o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ -
REsp: 847280 RS 2006/0124568-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 08/11/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2008 p. 1)”

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E NATUREZA DO ABONO VARIÁVEL PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL OMISSÃO VERIFICADA RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. Relativamente às omissões quanto ao termo inicial de incidência de juros sobre a repetição de contribuição previdenciária e quanto a natureza do abono variável, observo que, na realidade, há manifesto intento do embargante de rediscutir o mérito de questão já devidamente examinada por esta Corte, o que é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O acórdão padece de omissão quanto a redistribuição dos ônus de sucumbência. O
STJ possui entendimento firmado no sentido de que "o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca"
( AgRg no AREsp 499.827/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014). 4. Recurso provido em parte sem efeitos infringentes. Omissão sanada.

(
TJ-ES
- ED: 08063563420058080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POSTULAÇÃO JUDICIAL DE GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO INEXIGÍVEL, ANTE A GARANTIA DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CR/88). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEQUENA FRAÇÃO DA PRETENSÃO DE UMA DAS SERVIDORAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I- A revogação da lei, como é cediço, pode ser expressa ou tácita, ou seja, uma lei pode ser revogada mesmo sem menção explícita sobre o assunto no texto do novo Diploma Legal. Nos termos do art. 2.º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), haverá revogação tácita quando lei posterior regular inteiramente matéria de que tratava a lei anterior ou for com ela incompatível. II- Não se pode presumir, sem juízo valorativo sobre a incompatibilidade absoluta de Textos Legislativos, a revogação tácita da lei. III- Sem que exista óbice normativo ou jurisprudencial à provocação pioneira da jurisdição, há razões para crer que a interpretação defendida pelo Apelante colide frontalmente com a garantia de inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Carta Política de 1988, a qual não pode ser amesquinhada e tampouco esvaziada. IV-
O reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
. V- Ainda que tal entendimento pudesse ser superado hipótese admitida apenas por apego ao debate , as Autoras, ora Apeladas, não definiram interstícios na sua exordial, sendo certo, também, que apenas uma delas experimentara pequeno decréscimo de sua pretensão em virtude da incidência da prescrição quinquenal, circunstância que, pela sua expressão diminuta, correspondente a 9 (nove) meses de um universo de 5 (cinco) anos, certamente autoriza a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, segundo o qual se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. VI- Recurso desprovido. Remessa prejudicada. (
TJ-ES
- APL: 00016040220168080013, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Em relação ao entendimento divergente de que os pagamentos atrasados devem ser realizados com base no artigo 70, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, entendo por bem manter o Voto exarado primitivamente,
concessa maxima venia
, notadamente porque que os 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) consistem em recomposição salarial, tratando-se de vencimento, portanto, não se confundem com a denominada “vantagem pecuniária”
, senão vejamos:

“Art. 70 (omissis)

§ 2º
-

As
vantagens pecuniárias
devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às parcelas em atraso.” (grifamos)

“Art. 69
. Remuneração é o
vencimento do cargo
, acrescido das
vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

(...)

Art. 76.
Juntamente com o vencimento
, serão pagas ao servidor público as seguintes
vantagens pecuniárias
:

I
– indenização;

II
– auxílios financeiros;

III
– gratificações e adicionais; e

IV
– décimo terceiro vencimento.

§ 1º
- As indenizações e os auxílios financeiros não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º
- As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 3º
- As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

§ 4º
- Nenhuma vantagem pecuniária poderá ser concedida sem autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.”

Art. 77
- Constituem indenizações ao servidor público:

I
– ajuda de custo;

II
– diária; e

III
– transporte.”

No que pertine aos consectários legais, comungo do entendimento adotado pela divergência parcial, no sentido de que os valores utilizados para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, observem o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tema nº 905, ou seja,
(a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e
(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, reformulo, parcialmente, o primitivo Voto,
Ex-Officio
, e anulo a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, com as seguintes observações:

I) Definir a efetiva base de cálculo do valor da condenação, que, nesse caso, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente ao das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de 12 (doze) vincendas, tendo como referência a data de ajuizamento da Ação Judicial, em 13/07/2001, portanto, compreendendo o lapso temporal de 13/07/1996 a 13/07/2002, cujo montante deverá ser acrescido dos encargos de atualização monetária e de juros moratórios de acordo com o tema repetitivo nº 905 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

II) Alcançado o valor da condenação/proveito econômico, ato contínuo, proceder-se-à a incidência de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios de sucumbência, e, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA – DIVERGIR PARCIALMENTE

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo recurso de agravo de instrumento (fls. 01/09 do evento 2599316) manejado por Mônica Perin Rocha e Moura e Simone Pagotto Rigo em face de r. decisão (fls. 06/14 do evento 2599329 e fls. 01/02 do evento 2599331) prolatada pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, de ofício, anulou a decisão hostilizada “
para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas, doze vincendas, tendo como termo final a data de 17.07.2002, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante,subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973
”.

O preclaro relator salientou que na “
hipótese dos autos não se adéqua ao conceito de ‘liquidação zero’, tendo em vista que os valores concernentes ao reajuste de 11,98% nos vencimentos e proventos de determinados servidores públicos deste egrégio Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo foram pagos pelo Ente Fazendário de forma retroativa, por força da decisão concessiva da medida liminar proferida em 17.07.2001
”.

Por outro lado, ponderou que há “
manifesto equívoco no cálculo promovido pelos Recorridos, tendo considerado a título de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência todos os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendendo as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) e até a resposta do Ofício da Contadoria de Justiça, no mês de outubro de 2015, subsistindo a concretização de base de cálculo que, aplicada, resultou no estratosférico valor de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais)
”.

Asseverou, ainda, que “
o cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, deve corresponder às parcelas vencidas e pagas por força da Medida Liminar pelo Estado do Espírito Santo, compreendidas de 17.07.1996 e até a data 17.07.2001, inclusive, somada às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 17.07.2002, sem prejuízo de vir a ser observada a prescrição aplicável à espécie, consoante fixado na Sentença Judicial
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Primeiramente, pontuo que a sentença (fls. 51/57 do evento 2599323) foi publicada na vigência do CPC/1973, no dia 09 de junho de 2010, o que denota a incidência das regras do CPC de Buzaid para tratar das questões relacionadas aos honorários advocatícios, porquanto o CPC/2015 somente é aplicável às sentenças proferidas desde de 18 de março de 2016
1
.

Nessa linha de entendimento, o enunciado n. 7 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC
”.

Como é cediço, o art. 21,
caput
, do CPC/1973 previa a possibilidade de compensação da verba honorária se reconhecida a sucumbência recíproca, sendo que a súmula nº 306 do STJ estabelece que: “
Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte
”.

Vale lembrar que o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 963/528/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973
2
, pacificou o posicionamento de que a previsão do Código de Processo Civil, de compensação da verba honorária na hipótese de sucumbência recíproca das partes, não colide com os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/94.

Impende destacar que o SINDIJUDICIÁRIO não fez nenhuma ressalva na exordial acerca das parcelas fulminadas pela prescrição, senão vejamos:

“Em face do exposto, vem a pedir a Vossa Excelência a concessão da TUTELA ANTECIPADA, por satisfeitos seus requisitos legais, oficiando-se ao órgão competente do Réu (Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo) para que promova o imediato ressarcimento das diferenças dos vencimentos/proventos vincendos, por constituírem inequívoca verba alimentar, em relação aos ora substituídos e constantes da relação anexa.” (redação original, fl. 10 do evento 2599317).

Por isso, a r. sentença (fls. 50/57 do evento 2599323), com arrimo no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo ente público na contestação (fls. 12/13 do evento 2599321) em relação às parcelas anteriores ao lustro prescricional do ajuizamento da ação (fl. 02 do evento 2599317), isto é, no período de 01º de março de 1994 a 12 de julho de 1996.

Conquanto o citado
decisum
não tenha sido consignado expressamente a viabilidade de compensação dos honorários advocatícios, não há que se falar que a coisa julgada obsta o reconhecimento da incidência da regra do art. 21, caput, do CPC/1973 ao presente caso em sede de cumprimento de sentença, mormente quando sopesado que os requerentes decaíram de parte relevante do pleito da exordial (fls. 02/11 do evento 2599317) por conta do acolhimento da aludida prejudicial de mérito da prescrição.

A jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são uníssonas quanto à admissibilidade da compensação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença ou na execução, se não houver óbice expresso no título, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes" (AgInt no REsp 1.549.044/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020).
2. "Se o provimento judicial transitado em julgado que serve de título executivo não nega a possibilidade de compensação da verba honorária, admite-se que tal compensação se faça em execução ou em fase de cumprimento de sentença sem que isso se traduza em ofensa à coisa julgada.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.575.551/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.223/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo. 2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita não é necessária quando da interposição do recurso especial.
3. A determinação de compensação de honorários advocatícios em sede de execução e/ou cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, quando omisso o título exequendo.
4. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à existência de saldo credor em ação de prestação de contas se, para tanto, é necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 616.109/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 8/9/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a compensação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, desde que tal possibilidade não tenha sido expressamente vedada pelo título judicial, não restando caracterizada qualquer ofensa à coisa julgada nessa hipótese.
2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.321.459/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da compensação de honorários deduzida como matéria de defesa na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que o título executivo não veda tal possibilidade.
2. Se, mesmo quando a sentença transitada em julgado é omissa acerca da viabilidade de compensação de honorários fixados em processo que culminou com sucumbência recíproca, admite-se o acolhimento dessa defesa, com mais razão não se pode afastá-la, em se tratando de título executivo que expressamente a facultou.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 406.273/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 6/3/2014.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO. APLICABILIDADE DO ART. 21 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Verificando que os requerentes não obtiveram a prestação jurisdicional em sua plenitude, na forma deduzida na peça exordial, é lógico que devem ser considerados vencidos a ensejar a reciprocidade da sucumbência na ação.
2. Portanto, com o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes litigantes, consectário lógico é a compensação entre vencedor e vencido com relação as custas processuais e, principalmente, dos honorários advocatícios, a teor do que preconizava o então artigo 21 do CPC/73. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a mera determinação de compensação dos honorários de sucumbência em sede de liquidação de sentença não traduz ofensa à coisa julgada.
4. Devido pela agravante o percentual de 14% (quatorze por cento) a título de honorários advocatícios, com a aplicação de correção e juros até o dia 27/04/2015, dia do depósito da recorrente 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AI 0015488-90.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 28/03/2017; DJES 07/04/2017)

Nesse contexto, reputo que merece ser compensada a verba honorária com as vantagens pecuniárias que os substituídos do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO) almejavam com a diferença de valores no percentual de 11,98% (onze ponto noventa e oito por cento), decorrente da regra do 22 da Lei nº 8.880/94, procedeu à conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), que foram fulminadas pela prescrição, com aquelas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Não assegurar a compensação da verba honorária acarretaria a negativa de vigência do art. 21,
caput
, do CPC/1973, porque o título judicial não negou a possibilidade desse instituto; a sentença e o acórdão foram prolatadas na vigência do diploma processual anterior; e efetivamente houve sucumbência recíproca das partes.

Logo, deve ocorrer a compensação dos honorários advocatícios tendo como parâmetro o valor da condenação referente ao período de 13 de julho de 1996 a 13 de julho de 2001, que correspondem às parcelas vencidas antes do lustro da propositura da ação, com as prestações prescritas, isto é, no período de 01º de março de 1994 a 12 de julho de 1996, nos ditames do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.880/94 c/c art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32.

Esclareço que os cálculos da contadoria acerca das bases de cálculo da compensação deverão considerar a regra do art. 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe: “
As vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às parcelas em atraso
”.

Reputo que o marco final das parcelas vencidas é o ajuizamento da ação, e não o deferimento da liminar (fls. 07/11 do evento 2599320), que se deu no dia 17 de julho de 2001, sob pena de interferir nas parcelas alcançadas pela prescrição, sendo que o título judicial pronunciou “
a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
” (fl. 54 do evento 2599323), e não do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Causa estranheza que as exequentes/agravantes tenham pleiteado (fl. 71 do evento 2599325 e fls. 01/03 do evento 2599327) o pagamento de honorários advocatícios em percentual do valor da condenação na quantia exorbitante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte mil e seiscentos reais), que se refere ao valor pago a título de 11,98% (onze ponto noventa e oito por cento) retroativo até o mês de outubro de 2015.

O documento de fl. 25 do evento 2599321 clarifica que o percentual em enfoque “
foi incorporado aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário a partir de AGOSTO/2001
”, enquanto o ofício CP/Nº 1085/2012 denota que “
a partir de Junho de 2003 os valores retroativos a 5 anos anteriores a incorporação, ou seja, de Agosto de 1996 a Julho de 2001 (obedecendo a prescrição quinquenal), foram pagos aos servidores em 48 parcelas mensais, em parcelas diversas, pois foi apurado os valores totais devido a cada servidor e estes valores foram divididos em 48 parcelas
” (fl. 37 do evento 2599325).

Como bem registrou o culto relator, o parâmetro para o cálculo das verbas honorárias quanto às prestações vincendas deve ser igual ao de uma prestação anual pelo fato de a obrigação ser por tempo superior a 01 (um) ano, de acordo com o artigo 260 do CPC/1973. Sobre o dispositivo, a doutrina ensina que:

“
Referido artigo trata do valor a ser atribuído à causa, na hipótese de se pedirem prestações vencidas e vincendas (isto é, as que venham a vencer a partir da propositura da ação e durante o evolver do procedimento), dispondo que, nesse casso, o valor de umas e outras (vencidas e vincendas) deverá ser tomada em consideração. Quanto ao valor das prestações vincendas, estatui a regra de que será de uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano; caso contrário, se a obrigação for por tempo inferior a um ano, o valor será igual à soma das prestações. Além disso, também devem ser incluídos no cálculo do valor da causa, os juros e a correção monetária, como preceitua o art. 259, I, do CPC.
”
3

Advirto que não deve ser aplicado IPCA-E como índice de correção monetária de modo indiscriminado, nem a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, porquanto a Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo nº 905, sedimentou que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicas estão sujeitas aos seguintes encargos:

“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018)

Cumpre mencionar, ainda, que, após a apuração pela contadoria do juízo de origem, se o valor do crédito devido aos servidores for exorbitante em relação à atuação dos causídicos do SINDIJUDICIÁRIO, a verba honorária deverá ser estipulada de modo equitativo pelo órgão a quo com base na regra do art. 20, §4º, do CPC/1973, consoante pontuou o ilustre relator. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NO ANTIGO REGIME PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS PERCENTUAIS INDICADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A data da sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) representa o marco temporal para a definição do regramento processual a ser aplicado na fixação dos honorários advocatícios (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).
III - A Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou o da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou, ainda, um valor fixo, segundo o critério de equidade.
IV - Em regra, a reavaliação do critério de apreciação equitativa adotada pelo Tribunal de origem para a fixação da verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de valor irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos. V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.070.870/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência (artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973), sendo certo que este (princípio da sucumbência) deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.
2. Na esteira do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
(TJES; Ap 0012212-42.2006.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/02/2017; DJES 21/02/2017)

Pelo exposto, rogando vênia ao insigne relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inauguro
DIVERGÊNCIA PARCIAL
para, de ofício,
ANULAR
a r. decisão agravada (fls. 06/14 do evento 2599329 e fls. 01/02 do evento 2599331) e determinar a realização de novos cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes moldes:

1) Observar a regra do art. 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 para o cálculo das vantagens pecuniárias dos servidores substituídos pelo SINDIJUDICIÁRIO;

2) Na forma do art. 21,
caput
, do CPC, compensar os honorários advocatícios incidentes sobre as parcelas vencidas (13 de julho de 1996 a 13 de julho de 2001) com as prestações prescritas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (01º de março de 1994 a 12 de julho de 2001);

3) Incidir os encargos de atualização monetária e de juros moratórios de acordo com o tema repetitivo nº 905 do STJ, isto é, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E;

4) Assegurar o arbitramento da verba honorária de modo equitativo pelo juízo de origem, de acordo com o art. 20, §4º, do CPC/1973, caso o valor do crédito seja exorbitante em relação ao trabalho desempenhado pelos causídicos do sindicato.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento manejado por Mônica Perin Rocha e Moura e Simone Pagotto Rigo.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ – EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

2
REsp n. 963.528/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 4/2/2010.

3
ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3 ed. rev., ampl. E atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 508/509.
Após refletir com atenção acerca da controvérsia posta, respeitosamente, acompanho o voto proferido pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, inclusive no que tange aos pontos reformulados.